Tribunal: TJMT
Processo: 0002448-34.2018.8.11.0033
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002448-34.2018.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAEL RAMOS ROCHA - CPF: 039.621.981-05 (RECORRENTE), JOSE PEDRO DE ALCANTARA JR - CPF: 968.368.061-53 (ADVOGADO), RENATA GISELE WAHL DE ALCANTARA - CPF: 726.049.051-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIEL ALVES FEITOSA - CPF: 622.464.291-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA . COM PROVIDÊNCIAS.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PERPETRADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – OCORRÊNCIA – ASSERTIVAS PEREMPTÓRIAS DE PRÉ-JULGAMENTO UTILIZADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INFLUÊNCIA NA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – ENTREGA AOS JURADOS DAS CÓPIAS DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, DAS DECISÕES POSTERIORES QUE JULGAREM ADMISSÍVEL A ACUSAÇÃO E DO RELATÓRIO DO PROCESSO – COMANDO PREVISTO NO ART. 472, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÁCULA RECONHECIDA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA ANULADA – ANÁLISE
DA
TESE
MERITÓRIA
PREJUDICADA.
DESPROVIMENTO DO
RECURSO .

Deve ser declarada nula a sentença de pronúncia prolatada nestes autos, porquanto o juízo de primeiro grau se utilizou de assertivas peremptórias de pré-julgamento, demonstrando que não agiu da maneira comedida e imparcial que se exige nessa fase de mera admissão da denúncia, ficando claro que tais afirmações contundentes do sentenciante certamente influenciarão o Conselho de Sentença, eis que aos jurados serão entregues cópias da sentença de pronúncia, das decisões posteriores que
julgarem admissível a acusação e do relatório do processo, conforme preceitua o art. 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Com o acolhimento desta preliminar, fica prejudicado o exame da tese de mérito deduzida pelo recorrente.

Desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Rael
Ramos Rocha
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação Penal n. 0002448-34.2018.811.0033, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recur
so que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, I e VI, do Código Penal), tendo como vítima
Antoniel
Alves
Feitoza
, determinando
s
ua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se enc
ontram no ID 146892257, postula preliminarmente: (
i
) nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem (eloquência acusatória), aduzindo que o magistrado
“extrapolou o dever de fundamentação concisa [...] ao lançar sua convicção pessoal e sopesar
as provas trazidas até essa fase processual”
, em franca violação ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal
;

e, n
o mérito,
(
ii
)
a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal seguida de morte, em razão
da ausência de
animus necandi
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID 146892262, rebate as asserções do recorrente, requerendo a rejeição da preliminar e o desprovimento
do vertente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado n
o ID 146892263, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 148490189, opinou pela rejeição da prefacial e pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, eis que teria havido eloquência acusatória, em franca violação ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo
Penal.

Nesta preliminar, o recorrente postula a nulidade da sentença de pronúncia ao argumento de que houve eloquência acusatória, porquanto a autoridade judiciária
se exced
eu
na linguagem, o que influenciará aos jurados, violando a competência constit
ucional do Tribunal do Júri.

Como é cediço, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com
a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que chega ao final com o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Sendo assim, o
judicium
accusation
is
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro
voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação,
mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia,
menos contundente que aquele utilizado pa
ra a condenação
, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Nesse particular, veja-se a doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira:

[...] nessa fase, o juiz deve emitir apenas juízo de probabilidade, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri dar a última palavra (a certeza, pois) sobre a existência e sobre a natureza do crime.
Trata-se, então, de juízo de
adminissibilidade
. (
In
Cur
so de Processo Penal. 10 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p. 566).

Destacamos

Logo, partindo da premissa segundo a qual o procedimento para conhecer e julgar os crimes dolosos contra a vida é composto por duas fases distintas e limitando-se a
primeira delas a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, o qual é externado, quando positivo, na sentença de pronúncia, constitui ilação lógica que essa decisão, embora deva apontar a existência nos autos, de provas seguras acerca da materialidade
do ilícito,
com relação à autoria
se limita
a indicar a presença de índicos razoáveis
, nos estritos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da mater
ialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§
1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o
juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
.
Destacamos

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao autor da sentença de pronúncia é dado tão
somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser

o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos, sendo-lhe vedado, por conseguinte, externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente
é
o autor do delito.

Ainda nessa senda, é imperativo registrar que a competência para o ju
lgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual Eugenio
Paccelli
de Oliveira, acima citado, ensina que
“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absol
uto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de
quaisquer das possibilidades l
egais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
. (
Op. cit.
p. 575).

Voltando
ao exame da matéria deduzida nesta preliminar, observa-se que o magistrado se portou de maneira peremptória e incisiva em várias passagens da sentença de pro
núncia, dentre as quais
se
destacam
as seguintes:

[...]

II – Fundamentação:

2. Infere-se do Capítulo II do Título I do Livro II do Código de Processo Penal, que o procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri rege-se de forma esc
alonada: na primeira fase, há apenas intervenção do juiz togado, hipótese em que pode ser reconhecida ao Estado o direito de submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri; na segunda fase, dá-se início propriamente à preparação do processo par
a julgamento em plenário.

Ao final da primeira fase, o juiz poderá optar por quatro distintas decisões: (i) pronuncia o réu, determinando o seu julgamento em plenário do Tribunal do Júri perante o Conselho de Sentença, porque conclui existir prova convinc
ente do crime e indícios suficientes da autoria ou da participação; (
ii
) impronuncia o réu, porque não se convence da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação; (
iii
) absolve-o sumariamente, porque conclui
provada a inexistência do fato ou de não ser o acusado o autor ou partícipe do fato, bem como quando conclui que o fato não constitui infração penal ou quando resta demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime; e (
iv
) desclassifica os fatos,
porque está convencido da existência de crime diverso dos crimes dolosos contra a vida, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente.

Pois bem.

Imputa-se ao acusado
RAEL RAMOS ROCHA
a suposta prática do crime homicídio qualificado pelo motivo
fútil e pelo recurso que tornou impossível a defesa do ofendido [artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal], tendo como vítima
Antoniel
Alves
Feitoza
, conforme peça acusatória de [Id. 45800503 – Págs. 65/67 (antigas fls. 05/07)].

A
materialidade d
o fato
é induvidosa, conforme boletim de ocorrência nº 2018.241928 [Id. 45800503 – Págs. 72/73 (antigas fls. 11/12)], auto de constatação [Id. 45800503 – Págs. 74/84 (antigas fls. 12/17)], certidão de óbito [Id. 45800503 – Pág. 80 (antiga fl. 20)], bem com
o dos depoimentos prestados por testemunhas, tanto na fase investigativa, quanto na fase judicial.

Os
indícios suficientes de autoria ou de participação
revelam-se certa na pessoa do denunciado RAEL RAMOS ROCHA, notadamente, ante a sua confissão nas fases
inquisitorial e extrajudicial.

A causa do crime, segundo os autos, seria um desentendimento entre autor e vítima, decorrentes de agressões verbais (xingamentos) no dia dos fatos.

Infere-se dos autos que, no dia do crime,
RAEL RAMOS ROCHA
teria chegado n
a quitinete onde também residia a vítima e, ao se utilizar da área comum da coabitação, notadamente, um tanque para fazer sua barba, deparou-se com o ofendido,
sentando
em uma mesa de sinuca, alterado, portando uma arma branca (facão), proferindo xingament
os e ameaçando atentar contra sua integridade física.

Consta dos autos que, mesmo diante dessa situação de perigo, o Réu continuou no local realizando sua higiene pessoal, momento em que o ofendido, de surpresa, teria lhe atacado com a arma branca (facão)
.

O Réu narra que conseguiu tomar a arma branca da vítima e, para se defender, desferiu vários golpes contra o ofendido, acertando-o na região do braço e abdômen, lesões estas que resultaram, dias depois, na morte da vítima.

Segundo o Réu, após desferir os golpes, desesperou-se, fugiu do local e desfez-se da arma utilizada no crime, apresentando-se a autoridade policial, posteriormente, para prestar seus esclarecimentos.

Transcrevo, no que importa, o interrogatório judicial d
e RAEL RAMOS ROCHA:

“Juiz: Senhor
Rael
eu li a denúncia e eu lhe pergunto, essa acusação é verdadeira?

Réu: A acusação é.

(...)

Juiz: Nesse dia e horário o senhor matou o
Antoniel
Alves
Feitoza
com golpes de faca?

Réu: Bom, ele veio a óbito, mas não foi
essa a minha intenção (...) simplesmente eu fiz me defender.

Juiz: Defender do que?

Réu: Porque a gente morava na quitinete, e não fui
na
casa dele. Todos nós morávamos na quitinete, cada um tinha o seu quarto (...) eu tinha acabado de chegar, eu não fui atrás de ninguém. Eu cheguei um final de semana, se não me engano. Eu fui fazer minha
barba, ele chegou e começou a me xingar e sacou de uma faca, que eu me lembro foi só o que aconteceu. Parti para cima dele, consegui pegar a faca e sai correndo, não me lembro de ter desferido alguma facada nele não.

Juiz: Na hora que ele começou a xinga
r o senhor, o senhor estava onde?

Réu: Eu estava no tanque de lavar roupa, fazendo minha barba.

Juiz: Esse tanque fica dentro da casa, ou fora da casa?

Réu: Fica fora da casa na área (...) eu estava de costas para ele.

Juiz: É uma área comum lá, ou é um
a área privativa da sua quitinete?

Réu: É uma área comum (...).

Juiz: O senhor lembra o horário que isso aconteceu?

Réu: Acho que era de tarde.

Juiz: Ele xingou o senhor do que?

Réu: Ele começou a me xingar de filha da puta.

Juiz: O senhor tinha brig
ado com ele?

Réu: Não (...) eu nunca conversei com ele (...)

Juiz: A quitinete do senhor era ao lado dele?

Réu: Não.

Juiz: São quantas quitinetes no local, o senhor se recorda?

Réu: Acho que eram umas quinze.

Juiz: O senhor morava com mais alguém ou s
ozinho?

Réu: Não, sozinho.

Juiz: A vítima,
Antoniel
, morava com mais alguém ou sozinha?

Réu: Todos lá, moravam sozinho.

Juiz: Por que o
Antoniel
xingou o senhor com esse palavrão?

Réu: Não sei.

Juiz: Quando ele xingou o senhor, além dele xingar, ele foi para cima do senhor?

Réu: (...) eu estava de costas para ele, na hora que eu virei, eu fui perguntar por que ele estava me chamando de filha da puta, ele partiu para cima de mim com faca (...) nã
o cheguei a ver onde é que estava escondido, porque ele estava sentado na mesa de sinuca, ele levantou o braço direito, na hora que ele levantou que eu vi a faca, ele veio para tentar me acertar (...) na hora que ele mandou, eu coloquei o braço na frente,
eu consegui me defender, eu grudei no braço dele, eu só me lembro que catei a faca e sai correndo (...) eu peguei e sai correndo, não sabia o que fazer e fui me esconder, porque não sabia o que tinha acontecido direito.

Juiz: O senhor chegou de chamar a p
olícia?

Réu: Não.

Juiz: Chamou algum vizinho?

Réu: Não, porque eu peguei e sai correndo desesperado (...) ele falou que tinha matado gente, e andava com facão, eu só queria me esconder

Juiz: O senhor falou que tinha quinze quitinetes lá. Todas ocupadas
ou não, o senhor se recorda?

Réu: A maioria final de semana fica desocupada (...) a maioria trabalha em fazenda.

Juiz: Nesse dia
ai
, tinha mais alguém perto do senhor? Eu digo na hora.

Réu: Não.

Juiz: Quem que estava na hora ali?

Réu: Somente eu e o L
agoa.

Juiz: O apelido dele é Lagoa?

Réu: Sim, todo mundo
conhecia ele
como Lagoa.

Juiz: O senhor conhecia a vítima?

Réu: Não.

Juiz: Já tinha conversado com ele antes?

Réu: Também, não.

(...)

Juiz: Você chegou de voltar para quitinete?

Réu: Eu volte
i no outro dia.

(...)

Juiz: O senhor pegou suas coisas e foi embora, ou continuou na quitinete?

Réu: Eu peguei só minhas roupas e fui para casa do meu pai (...) fica aqui em Nova Maringá também.

Juiz: A vítima morreu com facadas. O senhor que desferiu e
ssas facadas nele?

Réu: Eu não me lembro doutor.

(...)

Juiz: Nesse dia o senhor bebeu?

Réu: Eu tinha acho que bebido apenas duas latinhas.

Juiz: Lá na quitinete?

Réu: Não fora dali.

(...)

Juiz: Quando o senhor foi lá no tanque, o Lagoa já estava lá?

Réu: Sim, ele estava sentado.

Juiz: O senhor chegou de conversar com ele antes dele lhe xingar?

Réu: Não.

(...)

Juiz: No interrogatório que o senhor prestou lá na polícia, nas folhas 33, 33
-verso, consta uma menção de que o senhor teria ido para cima dele, tomado a faca dele, e começou a esfaqueá-lo, não sabendo quantas facadas deu nele, logo em seguida correu para o riozinho da praça. Vou te perguntar novamente, o senhor tomou a faca dele?

Réu: Doutor desse depoimento eu não me recordo muito bem dele, do que que eu falei. Quando a diligência me abordou, eu estava em um estabelecimento, consumindo bebida alcoólica. Eu não lembro muito bem o que eu falei naquele dia.

Juiz: O senhor se lembra
o dia que prestou depoimento?

Réu: Não sei.

(...)

Juiz: O senhor se lembra de ter dado golpes de faca nele?

Réu: Não.

Juiz: O senhor se lembra de ter fugido para o riozinho da praça e jogado a faca dentro do rio?

Réu: Eu sei que eu joguei a faca dentr
o do rio.

(...)

Promotor: Depois que o senhor jogou a faca dentro do rio, o que o senhor fez?

Réu: Eu fui me esconder.

Promotor: Na
onde
?

Réu: Numa serraria velha que tem aqui.

Promotor: O senhor ficou lá até quando?

Réu: Eu fiquei lá até no outro di
a.

Promotor: Mais uma vez nós temos uma divergência do que o senhor falou perante a autoridade policial, lá o senhor disse que depois de jogar a faca dentro do rio, o senhor se lavou, foi para o bar do
Zezão
, ficou até mais tarde, depois foi para o baile do Triunfo, onde permaneceu até as cinco da manhã, depois foi para o terceiro bar, bar da Mangueira, onde ingeriu mais bebida alcoólica e só depois foi para casa dormir.

Réu: Eu não me recordo.

(...)

Promot
or:
Rael
na época você tinha namorada?

Réu: Não.

Promotor: Você sabe se a vítima tinha namorada?

Réu: Não sei também.” [Mídia de Id. 47700680; Id. 47700684 e Id. 47700687]

Nesse contexto fático, evidente a materialidade do fato e os indícios suficiente
s da autoria e/ou participação no crime, contudo, não se evidencia, de forma inequívoca e com absoluta certeza a ocorrência de legítima defesa.

Na hipótese, igualmente
não

há

indícios

de

que

RAEL

RAMOS

ROCHA

não

tenha

agido

com

animus

necadi
, dado a dinâmica das suas atitudes, a quantidade e disposição das perfurações no corpo da vítima.

A uma, porque
controversa

a

atitude

de

RAEL

RAMOS

ROCHA
que, mesmo diante de uma pessoa alterada, armada, afirmando que iria atentar contra sua vida, contin
uasse no local dos fatos, de costas para o suposto agressor, fazendo sua higiene pessoal (barba).

A umas, porque
incerta

a

narrativa

do

Acusado
, de que conseguiu “catar” a faca que estava em posse da vítima (homem de 63 anos de idade) e, mesmo assim, alega
ndo legítima defesa, desferiu os vários golpes, nas regiões do braço esquerdo e tórax do ofendido, resultando no óbito da vítima por choque séptico e peritonite fecal.

Por fim,
igualmente
duvidosa

a

conduta

do

Réu

que,
em juízo, aduz ter se desesperado co
m a situação, inclusive, com lapsos de memória, mas, mesmo assim, com consciência para trocar a roupa usava na hora do crime, fugir do local, desfazer-se da arma utilizada (faca) em um rio
e, no mesmo dia, frequentar bares e eventos festivos, fazendo consu
mo de bebidas alcoólicas.

[...]

Na hipótese, o reconhecimento da legítima defesa reclama a presença de todos os seus elementos, entre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la, o que não restou compro
vado nos autos. Precedente: “Para a caracterização da legítima defesa putativa, pressupõe-se ‘não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa [...]” (TJMT, N.U 0008491-04.2011.8.1
1.0042)

Por conseguinte, resta prejudicada a tese defensiva de legítima defesa e, consequentemente, a desclassificação do crime, suscitadas pela defesa técnica e autodefesa.

Demais a mais, nesta fase processual, é cediço que a dúvida se resolve em favor d
a sociedade e não do acusado, sendo certo afirmar que não basta a simples versão do acusado, que não trouxe um suporte probatório mínimo que pudesse lastrear sua legitima defesa putativa e o uso moderado dos meios necessários à repulsa.

Todo esse acervo p
robatório inserto nos autos, pelo menos nesta fase processual, conflui para a existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria e participação do réu
RAEL RAMOS ROCHA
no crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido [artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal], tendo como vítima
Antoniel
Alves
Feitoza
, conforme peça acusatória de [Id. 458
00503 – Págs. 65/67 (antigas fls. 05/07)], sendo de rigor, pois, a sua pronúncia, porquanto comprovados os requisitos legais inscritos no artigo 413, do Código de Processo Penal.

III – Dispositivo:

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Códi
go de Processo Penal,
PRONUNCIO
o acusado
RAEL RAMOS ROCHA
, já qualificado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa
do ofendido [artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal], tendo como vítima
Antoniel
Alves
Feitoza
.

[...].
Destacamos

Depreende-se,
portanto
, que ao discorrer acerca da prova da materialidade e da autoria do crime de homicídio qualificado o sentenciante lamentavelmente entra no mérito, afirmando de forma
categórica
que “
n
ão se evidencia, de forma inequívoca e com absoluta certeza a ocorrência da legítima defesa
”;
que não há indícios de que o recorrente “
não tenha agido com animus necandi, dado a
dinâmica das suas atitudes
, a quantidade e a disposição das perfurações no corpo da vítima”
; que é
“
controversa a atitude
”
do
insurgente
, pois,
“mesmo diante de uma pessoa alterada, armada, afirmando que iria atentar contra a sua vida, continuasse no local dos fatos, de costas para o suposto agressor, fazendo sua higiene pessoal (barba)”
; que
“
i
ncerta a narrativa do acusado
, de que conseguiu catar a faca que estava em posse da vítima em posse da vítima (homem de 63 anos de idade) e, mesmo assim, alegando legítima defesa, desferiu os vários golpes, nas regiões do braço esquerdo e tórax do ofendido, resultando no óbito da vítima por choque séptico e peritonite fecal”
; e que
“
duvidosa a conduta do réu
que, em juízo, aduz ter se desesperado com a situação, inclusive, com lapsos de memória, mas, mesmo assim, com consciência para trocar a roupa usava na hora do crime, fugir do local, desfazer-se da arma utilizada (faca) em um rio e, no mesmo dia, frequentar bares e eventos festivos, fazendo consumo de bebidas alcoólicas”
, afirmações, essas, que prejulgam e condenam o
recorrente
antes mesmo de ele ser submetido ao juízo natural e constitucionalmente competente para tanto, ou seja, o Tribunal do Júri.

Aliás, acerca da nulidade da sentença de pronúncia no caso de excesso de linguagem, também denominada de eloquência acusatória, Renato Brasileiro de Lima, com o brilhantismo que lhe é peculiar, esclarece que:

[...] 6.1.
Reconhecimento de nulidade em virtude da eloquência acusatória
:
antes da reforma processual de 2008, a nulidade decorrente da eloquência acusatória só era reconhecida quando
fossem feitas referências à pronúncia pelas partes ou pelo Juiz-Presidente durante o julgamento no Tribunal do Júri.

Portanto, se, na sessão do júri, não fossem lidas ou referidas expressões que revelassem esse excesso constante da pronúncia, a nulidade não devia ser proclamada. Com o advento da Lei n. 11.689/08, certamente haverá quem entenda que essa nulidade não poderá mais ser reconhecida, porquanto, por força do art. 478, inciso I, do CPP, as partes não poderão fazer referências à decisão de pronúncia como argumento de autoridade que prejudique o acusado durante os debates. Logo, se as partes não podem fazer referência à pronúncia como argumento de autoridade para convencer os jurados, não há motivo para se declarar a nulidade do feito em virtude da eloquência acusatória. A propósito, durante o julgamento do HC 96.123/SP (STF, Ia Turma, Rei. Min. Carlos Britto, j. 03/02/2009,
DJe
43 05/03/2009), o Min. Marco Aurélio manifestou-se no sentido de que, com a reforma processual penal, não
havería
mais interesse de agir por parte da defesa para impugnar eventual eloquência acusatória, já que não mais se admite a leitura da pronúncia no Plenário do Tribunal do Júri.
É bem verdade que as partes não podem fazer referência à pronúncia como argumento de autoridade objetivando convencer os jurados. Porém, também é verdade que, tão logo formado o Conselho de Sentença, o jurado receberá cópia da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo (CPP, art. 472, parágrafo único), sendo-lhes facultado, ademais, o livre manuseio dos autos (CPP, art. 480, §3°). Destarte, independentemente de qualquer referência à pronúncia por ocasião do julgamento no Júri, deve ser reconhecida a nulidade do feito se presente a chamada eloquência acusatória. Ora, se os jurados - obrigatoriamente alfabetizados
-
recebem cópia da pronúncia imediatamente após a formação do conselho de sentença, há de se concluir que o excesso de linguagem será causa de nulidade do feito, independentemente de qualquer referência à referida decisão durante o julgamento no plenário do Júri. Afinal, se tiveram eles a possibilidade de fazer a leitura de uma pronúncia dotada de expressões excessivas, é evidente que houve lesão à soberania dos veredictos, porquanto foram os
jurados indevidamente
influenciados em seu
animus
judicandi
. Portanto, se, por força do art. 472, parágrafo único, do CPP, aos jurados será entregue cópia da pronúncia, é de se concluir que a ela o Conselho de Sentença terá acesso. Logo, o prejuízo à imparcialidade dos jurados e à soberania de seus veredictos é presumido, autorizando-se o reconhecimento de nulidade absoluta
.
[...]

(LIMA, Renato Brasileiro. Código de Processo Penal Comentado. 2ª. ed. Salvador: Jus
Podivm
, 2017, pp. 1.156/1.157).
Destacamos

Destarte, é imperioso reconhecer que a sentença que pronunciou o recorrente se encontra eivada de vício, eis que as assertivas peremptórias de pré-julgamento utilizadas demonstram que seu prolator não agiu de maneira comedida e imparcial que se exige nessa fase de mera admissão da denúncia, ficando claro,
ademais, que as afirmações contundentes do juízo de primeiro grau quanto à tese de legítima defesa influenciarão o Conselho de Sentença, porquanto aos jurados serão entregues cópias da sentença de pronúncia, das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação e a do relatório do processo, conforme preceitua o art. 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, o magistrado apreciou elementos de prova expondo de forma deveras contundente suas próprias conclusões acerca das circunstâncias do fato descrito na denúncia, refutando com convicção a tese de legítima defesa e afirmando a presença do
animus necandi
. Trata-se de linguagem excessiva que expressa juízo de condenação incompatível com a instrução preliminar e que, dada a sua importância, pode influir na futura decisão dos julgadores populares.

A propósito, sobre a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, o Superior Tribunal de Justiça
recentemente
deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
EXCESSO DE LINGUAGEM. CONCLUSÃO PEREMPTÓRIA ACERCA DA INTENÇÃO DO AGENTE. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. REFUTAÇÃO DIRETA DA TESE DA DEFESA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO
.

1. O apelo nobre não foi admitido em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ.

2. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi rebatido, especificamente, o citado fundamento, sendo aplicável a Súmula n. 182/STJ.

3. No tocante à Súmula n. 7/STJ, foi sustentado genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem se explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas, o que não cumpre o requisito da dialeticidade recursal.

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o Agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em sua integralidade.

5. Verificada a existência de ilegalidade manifesta, apta a ser corrigida por meio da concessão de habeas corpus, de ofício.

6.
Na fase de pronúncia, é vedado ao Juízo processante ou ao Tribunal togado apresentar
conclusões

peremptórias

acerca

da

dinâmica

dos

fatos
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.

7.
A decisão pertinente a essa fase processual deve conter linguagem sóbria e comedida, a fim de não influir de maneira direta no convencimento dos jurados, mas apenas certificar a existência do crime e dos indícios de autoria
.

8. In
casu
, o Tribunal de origem

assentou

verdadeira

conclusão

fática

final

acerca

da

intencionalidade

do

Acusado

em

suas

condutas
,
emitindo

juízo

de

mérito
em matéria cuja cognição está
reservada
à análise soberana do Tribunal do Júri, o que caracteriza nulidade insanável por excesso de linguagem na decisão de pronúncia
.

9. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de anular o acórdão e determinar que outro seja proferido, com linguagem sóbria e comedida, nos termos do art. 413, § 1.º, do Código de Processo Penal.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.075.885/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 7/6/2022,
DJe
de
13/6/2022
).
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO.
PRONÚNCIA
. FUNDAMENTAÇÃO. ART. 413, § 1º, DO CPP.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MERA CONSTATAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO CRIME E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUÍZO DE VALOR SOBRE A AUTORIA DO DELITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE RECONHECIDA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 413, § 1º, do
Código de
Processo Penal, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo
de admissibilidade
da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame
da ocorrência
do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo
de certeza
necessário à sentença condenatória.

2.
Na decisão de pronúncia, o juiz deve adotar linguagem comedida, sem ceder a adjetivações ou
prejulgamentos

sobre

o

mérito
da pretensão punitiva - até porque essa deliberação não lhe compete, sendo exclusiva dos jurados. Descumprindo essa postura de autocontenção, a pronúncia torna-se viciada por excesso de linguagem
. Precedentes.

3. No presente caso, o TJRS emitiu efetivo juízo de valor sobre a autoria do delito, utilizando-se de expressão que indica a prática do delito pelo agravado.

4. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 729.418/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 17/5/2022,
DJe
de
20/5/2022
).
Destacamos

Perfilhando o entendimento da Corte Cidadã, este Tribunal de Justiça em relação à matéria, também,
recentemente
, teve a oportunidade de decidir:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) –
PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – PROCEDÊNCIA – JUÍZO DE VALOR DO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE EFETIVA DE INFLUENCIAR O JULGAMENTO – OFENSA AO ART. 413, §1º, DO CPP – DECISÃO DE PRONÚNCIA ANULADA
– PRELIMINAR ACOLHIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO DO RECURSO.

É sabido que na decisão de pronúncia é fundamental o uso de linguagem moderada,
sendo vedado ao magistrado adentrar profundamente no exame da prova a fim de que não influencie os Jurados, os quais são os únicos Juízes do mérito
.

Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1º, do CPP, padece de excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla
expressões

que

evidenciam

a

grande

possibilidade

de

que

sua

leitura

influencie

os

jurados
.

(TJMT, N.U 1020364-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022,
Publicado
no DJE 26/05/2022).

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE], EM CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM; DOLO NÃO COMPROVADO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA LESÃO CORPORAL E LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA RECORRENTE – REFERÊNCIAS CONCLUSIVAS – VALORAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS - EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO
– ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRIÇÃO DE VINTE ANOS –JULGADO DO TJSP – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A PRONÚNCIA E EXTINGUIR DA PUNIBILIDADE DA RECORRENTE.

Se as referências feitas pelo Juízo singular são conclusivas acerca da responsabilização penal da recorrente pelos fatos criminosos, impõe-se reconhecer o excesso de linguagem da pronúncia.

“Na elaboração da decisão de pronúncia é imprescindível que haja a adequada fundamentação, no entanto, na hipótese dos autos ocorreu excesso de linguagem/fundamentação, percorrendo uma análise confrontada entre os elementos de prova, em flagrante invasão à esfera decisória dos jurados, o qual poderá acarretar indevida influência na formação de seu convencimento. A existência de um juízo
de

valor
e
subjetivismo
da magistrada, enseja a nulidade da decisão de pronúncia, pois excede a moderação necessária para sumário da culpa. Preliminar acolhida, para declarar a nulidade da decisão de pronúncia, julgando prejudicada
a análise do mérito recursal
.” (TJMT, RESE N.U 1012528-37.2021.8.11.0000)

A suspensão do processo e do prazo prescricional não se aplica aos delitos cometidos antes da vigência da Lei nº 9.271/1996 [modificou o art. 366 do CPP], consoante entendimento consolidado do c. STJ (HC 148.066/GO; RHC 15.526/CE), de modo que, anulada a pronúncia, o recebimento da denúncia constitui o último marco interruptivo.
(TJMT, N.U 1017427-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022,
Publicado
no DJE 07/03/2022).

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRELIMINAR DEFENSIVA. 1. NULIDADE. TEOR DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROCEDÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. JUÍZO DE VALOR DO MAGISTRADO. POSSÍVEL INFLUÊNCIA SOBRE OS JURADOS. OFENSA AO ART. 413, § 1.º, DO CPP EVIDENCIADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DECRETADA. ANÁLISE DAS TESES DA DEFESA QUANTO AO MÉRITO PREJUDICADA
. DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
Na decisão de pronúncia, compete ao juiz togado expor os motivos que o levaram a concluir pela prova da materialidade e existência dos indícios de autoria, mas de forma
comedida
e
sem

expressar

juízo

de

valor
, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e influir no convencimento dos jurados, usurpando a competência expressa no art. 5.º, XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal
.

1.1. Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1.º, do Código de Processo Penal,
padece de excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla expressões como “apontaram para o réu como sendo um dos responsáveis pelo crime em questão”; “o acusado é que foi um dos responsáveis pelo início do crime”; “está caracterizada a qualificadora do motivo torpe tal como descrito na denúncia”, “o recurso que dificultou a defesa do ofendido também está demonstrado”, dada a grande possibilidade de que sua leitura em plenário influencie indevidamente os jurados
. Outrossim, em razão do acolhimento da preliminar, resta prejudicada a análise do mérito recursal.
(TJMT, N.U 1020017-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 22/02/2022).

Destacamos

Registre-se, por derradeiro, que, com o acolhimento desta preliminar, fica prejudicado o exame da tese de mérito deduzida pelo recorrente.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
acolho
a preliminar suscitada por
Rael
Ramos Rocha
para reconhecer e declarar a nulidade da sentença de pronúncia, em virtude de excesso de linguagem de seu prolator, por violação ao
disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal e art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Constituição Federal, determinando, por conseguinte, que estes autos sejam devolvidos ao juízo de origem para que haja a prolação de nova sentença de pronúncia de maneira comedida, sem entrar de maneira peremptória na certeza, sob pena de influenciar o
animus
dos jurados e violar a soberania dos veredictos e a competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
, ficando prejudicada a análise da tese de mérito deduzida neste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023